Tribunal: TJSP
Processo: 1000896-73.2017.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito. Gratuidade concedida. Nota fiscal. Duplicatas. Título causal. Causa subjacente. Negativa do autor. Ônus da prova da ré/sacadora, ou seja, competia a ela comprovar a compra e venda e entrega da mercadoria, o que ocorreu. Acordo feito com a corré MN. Recurso prejudicado em relação à corré MN. Litigância de má fé mantida. Penalidade reduzida. Aplicação

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito. Gratuidade concedida. Nota fiscal. Duplicatas. Título causal. Causa subjacente. Negativa do autor. Ônus da prova da ré/sacadora, ou seja, competia a ela comprovar a compra e venda e entrega da mercadoria, o que ocorreu. Acordo feito com a corré MN. Recurso prejudicado em relação à corré MN. Litigância de má fé mantida. Penalidade reduzida. Aplicação de pena por ato atentatório à dignidade da justiça (ausência de comparecimento à audiência de conciliação). Mantida. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000896-73.2017.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante JOÃO
WILSON NERY SANTIAGO ME, são apelados MN FACTORING FOMENTO
COMERCIAL LTDA, SPEEDY CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA e ARES
DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E
ELETRO ELETRÔNICA LTDA..
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000896-73.2017.8.26.0505 - Ribeirão Pires - VOTO 30.216 /CECP
2
VOTO No: 30.216
APEL. No: 1000896-73.2017.8.26.0505
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES
APTE.: JOÃO WILSON NERY SANTIAGO ME
APDOS.: ARES DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA., SPEEDY
CRÉDITO FOMETO MERCANTIL EIRELI E MN FACTORING
FOMENTO COMERCIAL LTDA.
Ação
declaratória
de
inexistência
de
débito.
Gratuidade concedida. Nota fiscal. Duplicatas.
Título causal. Causa subjacente. Negativa do autor.
Ônus da prova da ré/sacadora, ou seja, competia a
ela comprovar a compra e venda e entrega da
mercadoria, o que ocorreu. Acordo feito com a
corré MN. Recurso prejudicado em relação à corré
MN. Litigância de má fé mantida. Penalidade
reduzida. Aplicação de pena por ato atentatório à
dignidade da justiça (ausência de comparecimento à
audiência de conciliação). Mantida. Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
170/173, que acolheu a impugnação à justiça gratuita concedida ao
autor e revogou o benefício, que julgou extinto sem resolução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000896-73.2017.8.26.0505 - Ribeirão Pires - VOTO 30.216 /CECP
3
mérito a demanda em relação à corré MN Factoring Fomento
Comercial Ltda. e julgou improcedente a ação quanto aos demais
réus, condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de
má fé no valor de 10 salários mínimos, mais multa de 2%, em razão
do não comparecimento à audiência de conciliação, mais custas e
honorários no valor correspondente a 20% sobre o valor da causa.
Recorre o autor.
Sustenta que foram revogados os benefícios da
gratuidade, porém é microempreendedor individual e não teve
oportunidade para juntar documentos e está sendo patrocinado
pela Defensoria Pública; que a ré Ares utilizou-se da mesma nota
fiscal para obter crédito junto à outra factoring, MN, que aceitou o
título
mesmo
desacompanhado

de
recibo
de
entrega
de
mercadorias assinado pelo apelante; que a MN enviou seu nome ao
Serasa; que, nos autos do processo, às fls. 127/128, constam
documentos juntados pela MN que demonstram conversa entre as
partes sobre o débito discutido nesta ação; que as mercadorias não
foram entregues e não consta recibo assinado pelo apelante; que a
ré Ares foi citada e não apresentou defesa; que, no e-mail enviado
à Speedy, realmente confirmou o recebimento das mercadorias, em
cumprimento à determinação da Ares e, como não entende de
factoring, seguiu esta determinação; que a troca posterior de
mensagens confirma que a responsabilidade pela dívida é da Ares,
que se comprometeu por várias vezes a realizar o pagamento; que
não alterou a verdade dos fatos, devendo ser excluída a aplicação
da pena por litigância de má-fé; que deve haver redução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000896-73.2017.8.26.0505 - Ribeirão Pires - VOTO 30.216 /CECP
4
penalidade; que não deve ser aplicada, ainda, a penalidade pelo
não comparecimento em audiência de conciliação, já que as outras
partes também não compareceram, havendo tratamento desigual.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com resposta,
fls. 186/189 e 190/206.
Foi noticiado acordo nos autos em relação à corré
MN Factoring Fomento Comercial Ltda.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de
débito proposta por João Wilson Nery Santiago ME contra Ares
Distribuidora e Comércio de Equipamentos de Informática Eletro
Eletrônicos Ltda., Speedy Crédito Fomento Mercantil Eireli e MN
Factoring Fomento Comercial Ltda.
Quanto à gratuidade, ela deve ser concedida,
modificada a revogação do benefício na sentença. Intimado a trazer
documentos, o apelante comprovou que faz jus ao benefício,
demonstrando rendimentos anuais de cerca de R$20.411,01, com
juntada de extratos que revelam movimentação módica. E, por fim,
está patrocinado pela Defensoria Pública.
Assim, os benefícios da gratuidade devem ser
concedidos ao apelante.
A controvérsia gira em torno da nota fiscal n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000896-73.2017.8.26.0505 - Ribeirão Pires - VOTO 30.216 /CECP
5
2984 (fls. 62/63), no valor de R$5.900,00 e duplicatas mercantis, no
valor de R$ 1.180,00 cada, devido ao pagamento parcelado em
cinco vezes (fls. 64/73).
Por definição, duplicata “é título de crédito formal,
impróprio, causal, à ordem, extraído por vendedor, ou prestador de
serviços, que visa a documentar o saque fundado sobre crédito decorrente
de compra e venda mercantil ou prestação de serviços, assimilada aos
títulos cambiários por lei, e que tem como seu pressuposto a extração de
fatura” (Luiz Emygdio F. da Rosa Jr., Títulos de Crédito, Ed.
Renovar, p. 69). A duplicata é título causal e como tal só pode
decorrer de compra e venda mercantil ou da efetiva prestação de
serviços.
Na hipótese, o autor nega a dívida (ou seja, a
relação jurídica subjacente), afirmando que a compra feita com a
Ares foi cancelada e que não recebeu a mercadoria.
O crédito foi cedido à Speedy, conforme termo de
cessão de crédito de fls. 60/61.
Competia à Speedy comprovar a efetiva compra e
venda
mercantil
relacionada
às
duplicatas
questionadas,
originadas da emissão da nota fiscal, o que ocorreu.
Para tanto, juntou a nota fiscal, devidamente
assinada por Clayton da Silva, os e-mails trocados entre as partes,
onde o autor reconhece expressamente que recebeu a mercadoria
(fls. 74/75) e onde menciona que fará o pagamento, tudo a
demonstrar a compra e venda e o recebimento da mercadoria.
O autor menciona na inicial, referindo-se à nota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000896-73.2017.8.26.0505 - Ribeirão Pires - VOTO 30.216 /CECP
6
fiscal, que “consta de tal documento uma assinatura falsa de quem teria
recebido as mercadorias”. Ao fazer boletim de ocorrência dos fatos,
menciona que foi falsificada sua assinatura e não pleiteia perícia
grafotécnica nestes autos. Depois, fala que não foi assinada por ele,
mas por terceiro desconhecido. Essas versões mal explicadas e
contraditórias não trazem verossimilhança aos fatos narrados pelo
autor, colocando em dúvida a credibilidade de suas afirmações.
Menciona, posteriormente, que afirmou no e-mail
que recebeu as mercadorias por questão burocrática, sendo
orientado pela Ares para assim proceder. Não agiu com cautela,
aliás, ordinária de um empresário.
Importante ressaltar que, inobstante a Ares tenha
sido revel, os efeitos da revelia não são aplicados quanto à
veracidade das alegações do autor diante da documentação
acostada aos autos.
E o recibo de entrega da mercadoria não precisa
ser assinado pessoalmente pelo representante da empresa. O e-mail
reconhecendo a entrega das mercadorias já leva a concluir que se
trata de alguém de conhecimento do autor.
De rigor, assim, diante destas circunstâncias,
reconhecer que há prova idônea da compra e venda da mercadoria
relacionada às duplicatas impugnadas, e do recebimento das
mercadorias.
Quanto
ao
reconhecimento
na
sentença
de
ilegitimidade passiva da MN, o autor noticiou acordo nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000896-73.2017.8.26.0505 - Ribeirão Pires - VOTO 30.216 /CECP
7
com esta corré, o que torna prejudicado o recurso, neste aspecto, já
que o apelante se insurge contra a decisão de primeiro grau, que
extinguiu o feito por ilegitimidade passiva.
Deste modo, correta a sentença que julgou o
pedido de declaração de inexistência do débito improcedente.
A sentença condenou o autor à aplicação da pena
por litigância de má-fé no valor de dez salários mínimos por
alteração da verdade dos fatos.
Não há como não se chegar a outra conclusão. O
autor diz que não recebeu os produtos, que se surpreendeu com a
emissão dos boletos, sendo que foi enviada mensagem anterior e
usou da outra suposta dívida com a MN para conseguir liminar e
excluir ou impedir eventual negativação de seu nome.
Entretanto, há que se aplicar o art. 81, caput do
CPC e não o §2°, visto que o valor da causa não é inestimável ou
irrisório (valor da nota fiscal), não se justificando a aplicação da
pena máxima de dez salários mínimos, devendo ser reduzida para
8% sobre o valor da causa.
E, por fim, não há que se excluir a pena por ato
atentatório à dignidade da justiça por ausência na audiência de
conciliação.
Estava na audiência a Speedy, ausentes MN (não
há carta de intimação nos autos), Ares (revel) e o autor. Este
último manifestou interesse na conciliação na inicial e, mesmo
sendo intimado, não compareceu, ainda que avisado previamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000896-73.2017.8.26.0505 - Ribeirão Pires - VOTO 30.216 /CECP
8
sobre a aplicação da penalidade. Desta forma, deve ser mantida.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento em
parte ao recurso para conceder a gratuidade e reduzir a pena por
litigância de má-fé, nos termos da fundamentação; mantida, no
mais, a sentença; prejudicado o recurso quanto à corré MN.
CAUDURO PADIN
Relator